Tribunal: TJDFT
Processo: 0725658-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA VIA SISBAJUD. QUANTIA DEPOSITADA EM CADERNETA DE POUPANÇA. DÍVIDA ALIMENTAR. LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INAPLICÁVEL. DESTINAÇÃO DOS VALORES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. NÃO COMPROVAÇÃO. LIMITE A 50 %. DESCABIMENTO. CONSTRIÇÂO PATRIMONIAL MANTIDA.
1. O art. 833, inciso X e § 2o, do CPC dispõe que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Contudo, essa impenhorabilidade não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem.
2. No caso em análise, a dívida trata-se de natureza alimentar em razão do inadimplemento de pensão alimentícia de filhos. Logo, não se aplica a garantia da impenhorável do art. 833, inciso X, do CPC. Além disso, o executado não obteve êxito em demostrar que a quantia deposita constituía reserva de emergência para despesas relacionadas à saúde. É de se ressaltar, ainda, que não há previsão legal no Código do Processo Civil que afaste a constrição de valores encontrado em conta bancária, em razão de sua destinação para tratamento de saúde.
3. A restrição de 50 % dos ganhos líquidos prevista no art. 529, § 3o, do CPC, é admitida na hipótese do executado, em ação de cumprimento de sentença alimentícia, receber renda mensal decorrente de processamento de folha de pagamento de empresa e de órgãos públicos. No caso, não há comprovação de que a constrição patrimonial é referente a renda auferida mensalmente, logo descabido tal pedido de redução.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.